Tribunal: TJPA
Processo: 0001004-27.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001004-27.2013.8.14.0301

APELANTE: ISIS IUDICE TRINDADE, REMIRO ANDERSEN TRINDADE, DIARIO DO PARA

APELADO: DIARIO DO PARA, ISIS IUDICE TRINDADE, REMIRO ANDERSEN TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COM NOME DA MENOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 17 E 18 DO ECA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 33ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0001004-27.2013.8.14.0301.

AGRAVANTE: DIARIO DO PARÁ.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 13492547.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
DIARIO DO PARÁ
, em face da decisão monocrática de ID Num 13492547 que negou provimento ao recurso da parte ré/agravada.

Na origem, I.I.T, devidamente representada por Remiro Andersen Trindade, ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em desfavor de DIÁRIO DO PARÁ, aduzindo na inicial que o réu publicou matéria jornalística contendo cópia digitalizada do Laudo do Exame Sexológico Forense em que a menor I.I.T, figura como vítima na ação penal que apura crime de estupro de vulnerável, causando constrangimento e dor a vítima.

Em contestação (ID Num 10760604) a ré afirma que o laudo veiculado era praticamente ilegível, tendo caráter meramente informativo, pelo que requereu a improcedência da ação.

Sobreveio a sentença vergastada, cujo dispositivo transcrevo (ID Num 10760611):

CONDENAR a Ré a pagar a quantia de R$ 20.000 (VINTE MIL REAIS), a título de indenização por danos morais, nos termos do artigo 944 do Código Civil, e em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor da condenação, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil, e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85, também do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC).

Certificado o trânsito em julgado, a secretaria deve tomar as seguintes providências: a) aguarde-se o prazo estabelecido em lei para o início do cumprimento de sentença; b) após o escoamento do prazo, com ou sem manifestação, devidamente certificada, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém (PA) 16 de junho de 2016.

DANIEL RIBEIRO DACIER LOBATO

Juiz de Direito Auxiliar

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID Num. 10760614).

Sustenta a necessidade de majoração do quantum indenizatório, em razão da inexistência de nota de desagravo ou pedido de desculpa por parte da apelada.

Alega que a apelada violou o princípio da intimidade e o sigilo de justiça, haja vista ter publicado laudo do exame sexológico forense de menor, em processo que a apelante figura como vítima do crime de estupro de vulnerável, o qual encontra-se em segredo de justiça.

Assevera que além do grave transtorno que sofreu em razão do crime cometido, ainda precisou mudar-se de residência em função da publicação da matéria dar conhecimento do fato em todos os locais que frequentava.

Afirma a responsabilidade objetiva da apelada pelo ato do jornalista.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença a quo, com a majoração da indenização a título de danos morais para R$200.000,00 (duzentos mil reais).

Contrarrazões do réu DIÁRIO DO PARÁ no ID Num 10760621
.

Sustenta que não há embasamento legal para majoração da condenação a título de danos morais

Requer que seja negado provimento ao recurso e a manutenção da sentença
a quo
.

Recurso de apelação do réu DIÁRIO DO PARÁ no ID Num 10760622.

Alega que a imagem do laudo do exame pericial da menor foi publicada de modo ilegível, não sendo possível identificar de quem se tratava.

Sustenta a ausência de ilicitude, visto que a reportagem dizia respeito apenas a dever de informação, não citando o nome da menor.

Afirma que a matéria foi publicada com base em informações obtidas por policiais civis, de modo que não foram inventados os fatos expostos e sim baseados na realidade, pelo que não geraria o direito a indenização a título de danos morais.

Defende a aplicação equivocada quanto à correção monetária e aos juros a partir do evento danoso, de acordo com interpretação do STJ.

Contrarrazões da parte autora no ID Num 10760627
.

Requer que seja negado provimento ao recurso do réu.

Parecer do Ministério Público no ID Num 11915291
.

Sobreveio a decisão monocrática vergastada (ID Num 13492547), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COM NOME DA MENOR. DIREITOS DA PERSONALIDADE. ABUSO DO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 17 E 18 DO ECA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 50.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inconformado, a parte ré/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 14247305.

Aduz a necessidade de julgamento da questão pelo colegiado.

Alega que elevar o quantum indenizatório de R$20.000,00 para R$50.000,00 traduz-se em enriquecimento ilícito.

Requer a reforma da decisão monocrática, com a improcedência da ação.

Contrarrazões no ID Num 14680652.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I - Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS. Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1. Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo interno, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Da ocorrência de julgamento extra petita

Alega que a sentença lançada nos autos não poderia julgar conjuntamente a demanda 0839325-25.2018.8.14.0301, sem que houvesse a convalidação da sentença proferida nos autos daquele processo.

Afirma que foram julgados pedidos realizados naquela demanda e que não foram convalidados nos autos do processo nº0839325-25.2018.8.14.0301, visto que este foi extinto sem resolução de mérito.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que a responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Nesse sentido é o artigo 927, do Código Civil, que dispõe:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

A ideia de responsabilidade civil vem do princípio de que aquele que causar dano a outra pessoa, seja ele moral ou material deverá restabelecer o bem ao estado em que se encontrava antes do seu ato danoso, e, caso o restabelecimento não seja possível, deverá compensar aquele que sofreu o dano.

Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral,; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente. Nesse sentido determina o artigo 186, do Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Assim, para qualquer condenação ao pagamento de indenização, mister se faz que a parte a conduta ilícita e a ocorrência do dano, bem como prove o nexo causal entre a conduta e o prejuízo sofrido e não apenas alegue.

Em razão do princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal, é assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a violação ao direito à imagem da criança e do adolescente
configura dano extrapatrimonial presumido
, situação que dispensa prova da existência de prejuízo ou de abalo psicológico.

O dano moral em questão é a própria utilização indevida da imagem da menor,
pela publicação do exame de corpo de delito sem ocultação de seu nome
. Vejamos alguns casos análogos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEICULAÇÃO DA IMAGEM DE MENORES PARA ILUSTRAR REPORTAGEM SOBRE GRAVIDEZ PRECOCE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS. ABUSO NO DIREITO DE INFORMAR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não obstante o caráter informativo do noticiário demandado e seu perceptível interesse público, verifica-se o abuso no direito de informar, decorrente do uso indevido de imagem de menores (mãe adolescente e seu filho), sem autorização dos responsáveis legais, para ilustrar matéria relativa à gravidez precoce. 2.
A obrigação de reparação decorre do próprio uso indevido da imagem, não havendo que se cogitar da prova da existência concreta de prejuízo ou dano, nem se investigar as consequências reais do uso,
sendo completamente desinfluente aferir se ofensivo ou não o conteúdo do ilícito. 3. A reforma do acórdão recorrido, quanto à falta de autorização dos responsáveis legais dos menores, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. O Tribunal de origem não se manifestou sobre o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, tampouco foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 312.647/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 06/06/2019)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS MORAIS. PEDIDO ILÍQUIDO. SENTENÇA LÍQUIDA. POSSIBILIDADE. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. IMAGEM DE CRIANÇAS. DIVULGAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DOS REPRESENTANTES LEGAIS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. VIOLAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. É possível a sentença determinar valor certo quando apoiada nos elementos probatórios dos autos, ainda que o pedido tenha sido genérico. 3.
O dever de indenização por dano à imagem de criança veiculada sem a autorização do representante legal é in re ipsa
. 4. Na hipótese, as fotos veiculadas na reportagem retrataram simulação de trabalho infantil, situação manifestamente vexatória. 5. O ordenamento pátrio assegura o direito fundamental da dignidade das crianças (art. 227 do CF), cujo melhor interesse deve ser preservado de interesses econômicos de veículos de comunicação. 6. O bem jurídico tutelado, no caso, interesse de crianças, está atrelado à finalidade institucional do Ministério Público, em conformidade com os artigos 127 e 129, III, da Constituição Federal e arts. 1º e 5º da Lei nº 7.347/1985 7. Recursos não providos. ( REsp 1628700/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 01/03/2018, grifou-se)

Em vista disso,
tem-se que a ofensa ao direito à imagem da criança e do adolescente materializa-se com a simples utilização desta sem a devida autorização
, ainda que não venha violar a intimidade privada ou a honra do menor.

Neste diapasão, o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe que:

Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos pessoais.

Também, o artigo 18 do mesmo diploma, afirma ser “dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor”.

Compulsando os autos, verifico que o apelado/réu
publicou em jornal de grande circulação o exame de corpo de delito
– exame sexológico,
em que constava claramente o nome da menor
,
sem qualquer autorização de seus representantes legais
(ID Num 10760601), configurando o uso indevido da imagem da criança.

A questão posta nos autos viola de forma patente o direito ao respeito e preservação da imagem do menor, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, cuja proteção constrange a todos, Estado e demais instituições, um dever geral de observância.

Assim,
inegável o ato ilícito praticado pela conduta imprudente da requerida, exsurgindo daí o dever de indenizar a menor
. No caso, a veiculação de matéria jornalística excedeu os limites do direito de informação ou de liberdade de expressão e causou prejuízos aos direitos de personalidade.

Em relação ao quantum indenizatório, a indenização deve ser suficiente para compensar a vítima pelo dano sofrido e, ao mesmo tempo, sancionar o causador do prejuízo de modo a evitar futuros desvios. É o caráter punitivo-reparador que encerra este modelo indenizatório, observados a conduta do ofensor, o grau da lesão, a situação econômico-financeira e social das partes litigantes, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a indenização por dano moral não há de constituir fonte de enriquecimento, cabendo ao Judiciário coibir possíveis abusos.

Daí que, analisando as peculiaridades do caso dos autos à luz dos critérios acima elencados, entendo que deve
ser mantida a indenização a título de danos morais em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais), corrigida monetariamente (INPC) desde a data do arbitramento (súmula 362 do STJ), e acrescido de juros de mora de 1% por mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Dessa forma, não merece reforma a decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/10/2023